Tribunal: STF
Processo: Rcl 30616
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 24.952/2019-STF.
    Trata-se de petição na qual a Associação Nacional dos Servidores do Judiciário Trabalhista (Anastra) alegou, em síntese:
    “Ocorre que, após a decisão monocrática pela procedência da reclamação, a Reclamada não fora citada para se manifestar no presente feito na condição de beneficiária do ato reclamado, tendo tolhido o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a oportunidade concedida pelo art. 159 do Regimento Interno desse Tribunal e também pelo art. 989, III do CPC. 
    Ato contínuo, fora certificado o trânsito em julgado do feito e o seu arquivamento, sem qualquer – novamente - citação da Reclamada, inviabilizando qualquer possibilidade de defesa por parte da Reclamada, beneficiária do ato reclamado e principal interessada no julgamento da presente reclamação. 
    Nestes termos, a Reclamada requer seja determinado o desarquivamento da presente Reclamação, tornando sem efeito a certidão de trânsito em julgado, concedendo prazo para apresentação de contestação ou, quando não, para manejo do recurso cabível, sob pena de nulidade. ” (documento eletrônico 21)
    Após ser regularmente intimada para se manifestar sobre a petição acima referida, a reclamante defendeu, em suma, o indeferimento dos pedidos. Transcrevo, da manifestação, o seguinte trecho:
    “Em que pese a peticionante não ter sido citada na condição de beneficiária da decisão reclamada, ela tomou conhecimento da decisão proferida nesta reclamação nos autos no processo de origem nº 0053234-91.2012.4.01 (documento anexo). 
    O Tribunal Regional da 1ª Região, ao ser comunicado da decisão proferida nesta reclamação, proferiu novo acórdão em observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 37, negando provimento à apelação da parte autora, mantendo-se a improcedência do pedido. Veja-se: 
    […]
    Posteriormente, a própria beneficiária da decisão reclamada apresentou embargos de declaração naqueles autos, no dia 26/09/2018, fazendo menção, inclusive, à presente reclamação em seu recurso: 
    À observância à súmula vinculante n. 10 do STF determinada pelo julgamento da Reclamação n. 30616/STF, não pode fazer presumir que o objeto perseguido na inicial é absolutamente improcedente, mas apenas deve fazer com que o e. Tribunal Regional leve em consideração a súmula vinculante ao emitir seu pronunciamento. (documento anexo, fl. 87) 
    Os embargos de declaração opostos pela parte autora daqueles autos foram rejeitados, por unanimidade, pela 1ª Turma do TRF, conforme ementa que segue:” (documento eletrônico 30 – grifos no original)
    É o relatório necessário. Decido.
    Realmente, reconheço que a Anastra deveria ter sido citada, nos termos do art. 989, III, do CPC, antes da decisão a qual julgou procedente esta reclamação. 
    Entretanto, assim dispõe o art. 1.000 do CPC, in verbis:
    “Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. 
    Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”
    No presente caso, conforme alegado pela reclamante, a Anastra, em 26/9/2018, opôs embargos declaração no processo original, em que fez menção à presente reclamação (pág. 87 do documento eletrônico 31).
    Outrossim, a intimação do novo acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, proferido em decorrência da procedência desta reclamação, ocorreu em 19/9/2018 (pág 84 do documento eletrônico 31).
    A presente petição, contudo, só foi protocolada em 2/5/2019, ou seja mais de 7 meses após a inequívoca ciência da Anastra a respeito da decisão proferida nesta reclamação.
    Nesse contexto, por aplicação analógica do art. 1.000 do CPC, entendo que a inércia da Anastra por longo período implicou em aceitação tácita da decisão proferida nesta reclamação e acarretou a preclusão lógica do direito de alegar a nulidade que pretende ver reconhecida por meio da petição ora examinada.
    Por fim, apenas a título de obiter dictum, destaco que a decisão a qual julgou procedente esta reclamação foi proferida de acordo com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e certamente seria mantida pela Segunda Turma desta Corte, caso o prazo recursal fosse reaberto, na hipótese de a Anastra ter peticionado nesta reclamação antes de ocorrida a preclusão.
    Isso posto indefiro os pedidos.
    Arquivem-se os autos.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator